Tribunal: TJSP
Processo: 0007529-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. URV. Fase de cumprimento de sentença. Questão referente à reestruturação de carreira que pode ser examinada na fase de execução. Preclusão não consumada. Precedentes do STJ. Supremo Tribunal Federal que, em 26/09/2013, apreciando o Tema 5 da Repercussão Geral reconhecida no RE no 561.836/RN, firmou tese no sentido de que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do

Ementa:
Apelação. URV. Fase de cumprimento de sentença. Questão referente à reestruturação de carreira que pode ser examinada na fase de execução. Preclusão não consumada. Precedentes do STJ. Supremo Tribunal Federal que, em 26/09/2013, apreciando o Tema 5 da Repercussão Geral reconhecida no RE no 561.836/RN, firmou tese no sentido de que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória". Parcelas anteriores a essa reestruturação que foram alcançadas pela prescrição quinquenal. Recurso desprovido.